Tribunal: TJDFT
Processo: 0747256-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747256-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASELIO FRANCA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aselio Franca Barbosa (Id. 53091022) contra a r. decisão Id. 174239184, proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0700851-74.2020.8.07.0018, deferiu o pedido do Distrito Federal de levantamento do valor depositado, com os seguintes fundamentos: “O réu apresentou o comprovante de depósito do valor devido para fins de segurança do juízo, eis que pendente de julgamento o AGI n. 0728174- 06.2023.8.07.0000, em que o requerido impugnou a decisão de ID 163285839, pugnando, assim, pela não realização de quaisquer penhoras via SISBAJUD, como também pela não expedição de quaisquer alvarás de levantamento sem a prestação de caução, tendo em vista que a matéria ainda se encontra sub judice, tendo o autor, por sua vez, requerido a transferência do valor, ressaltando que o recurso não possui efeito suspensivo, sendo que não foi concedido. Verifica-se dos autos que o réu interpôs o Agravo de Instrumento n° 0728174-06.2023.8.07.0000 em face da decisão de ID 163285839, a qual indeferiu a compensação requerida pelo réu, e que não houve comunicação, nestes autos, do recurso interposto, tanto pela parte quanto pela Turma deste Tribunal de Justiça. Em consulta aos autos do recurso, constata-se que foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal, tendo, ainda, em suas fundamentações, destacado que não vislumbra a probabilidade do direito à compensação de valores. Tendo em vista que não foi deferida a antecipação da tutela recursal, defiro o levantamento requerido no ID 173754963. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência do valor de R$ 4.798,47 (quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), demais acréscimos legais proporcionais a este valor, se houver, referente ao depósito judicial no 020230000003424442 (ID 170630773), em favor do Fundo da Procuradoria-Geral do DF - Pró-Jurídico: Banco de Brasília (BRB-070), agência n. 125, conta corrente n. 002.696-0, sendo a chave PIX seu CNPJ (04.117.005/0001-50). Após, concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para informar se houve a satisfação da obrigação.” Cuida-se, originalmente, de cumprimento individual de sentença coletiva promovido pelo ora Agravante contra o Distrito Federal, que foi extinto por litispendência, com condenação em honorários advocatícios em favor do ente distrital (Id. 63919574). Transitada em julgado a decisão, o Distrito Federal pediu o cumprimento de sentença no tocante aos honorários, e foi rejeitada a impugnação do Executado, em especial a pretensão de compensação com a dívida da qual é credor no Processo no 0008787-08.2007.8.07.0000, que tem o Distrito Federal como devedor (Id. 163285839). Contra a mencionada decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0728174-06.2023.8.07.0000, também da minha Relatoria, ao qual foi negado provimento por esta eg. Turma Cível (pendente de embargos de declaração), nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM PRECATÓRIO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR NÃO EQUIVALENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência estipulados em favor da Fazenda Pública não se sujeitam à compensação com o crédito a ser recebido pelo devedor por meio de precatório, por não haver reciprocidade entre eles, pois a verba honorária cabe aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia. 2. Em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de haver recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1769533, 07281740620238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por não ter sido concedido efeito suspensivo àquele recurso, a execução prosseguiu, tendo o Executado (ora Agravante) depositado integralmente o valor do débito em juízo (Id. 170630772), com o pedido de que não fosse autorizado o levantamento até o julgamento do referido recurso. O indeferimento do pedido, com a consequente autorização de levantamento do valor depositado, motivou o presente recurso. Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a ausência de trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação, e reitera os argumentos veiculados no Agravo de Instrumento no 0728174-06.2023.8.07.0000. O recurso foi recebido com efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal – Id. 53231240. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 53544785. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em questão, observa-se que o presente recurso manifesta, ao fim e ao cabo, a mesma pretensão do Agravo de Instrumento no 0728174-06.2023.8.07.0000, qual seja, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de compensação da dívida. O fato de ter depositado o valor exigido no cumprimento de sentença e requerer que se condicione o levantamento ao julgamento do primeiro recurso não qualifica o indeferimento como um provimento judicial novo, porquanto o fundamento invocado pelo Agravante para justificar o não levantamento dos valores – probabilidade de reversão da primeira decisão em razão da jurisprudência do STJ – não ampara a repetição da pretensão recursal. Por ter sido o primeiro agravo de instrumento recebido com efeito meramente devolutivo, a continuidade do processo de origem é efeito da primeira decisão agravada. Dessa forma, sem fatos novos impeditivos ou modificativos da pretensão executória, o levantamento dos valores eventualmente penhorados ou depositados no processo de origem representa mero exaurimento do primeiro provimento judicial. Se o efeito devolutivo próprio dos recursos obsta, por um lado, a preclusão da matéria, também impede, por outro, a renovação do pedido, incidindo a preclusão consumativa. Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora